Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719683-46.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, ONE MORE ADMINISTRAÇÃO, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A, PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADOS: PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, ONE MORE ADMINISTRAÇÃO, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ONE MORE ADMINISTRAÇÃO, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A e ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA apresentou contrarrazões aos apelos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026